Tribunal: TJMT
Processo: 1033190-35.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033190-35.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO PROPOSTA PELA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA –
PRELIMINAR
– PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REJEITADA -
MÉRITO
– RELAÇÃO DE CONSUMO – SUB-ROGAÇÃO ARTIGOS 349 E 786 DO CC – DESCARGA ELÉTRICA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – COMPROVAÇÃO DO EVENTO DANOSO E DAS AVARIAS NOS APARELHOS PERTENCENTES AO SEGURADO – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR CONFIGURADO – JUROS A PARTIR DO DESEMBOLSO - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 768 do CC, o segurador tem direito à ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.

É de 05 anos o prazo prescricional para ação regressiva da seguradora que se sub-roga nos direitos do consumidor lesado contra a concessionária de energia elétrica (art. 27 do CDC).

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos do segurado, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica, surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1033190-35.2017.8.11.0041

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADA:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Olinda de Quadros Altomare Castrillon
, lançada nos autos da ação
regressiva
ajuizada pela
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
, que julgou procedente os pedidos
a fim de condenar a parte ré a pagar o valor de R$43.815,11 (quarenta e três mil, oitocentos e quinze reais e onze centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento da ação, acrescido de juros de 1% amo mês a partir do desembolso
, bem como a condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante aponta a prejudicial de mérito, sob o argumento de que a pretensão autoral de dois dos segurados está prescrita, visto os sinistros ocorreram em 2014, portanto fora do prazo trienal previsto no Código Civil.

No mérito, defende a ausência de nexo de causalidade entre os supostos danos e eventuais oscilações na rede de energia elétrica, não podendo ser responsabilizada pelo ressarcimento vindicado.

Assevera que não há qualquer documento nos autos de pleito administrativo ou número de protocolo de qualquer tentativa de ressarcimento por parte do segurado.

Defende que os laudos técnicos não podem ser elevados a titulo de prova, pois não ultrapassam a barreira de mera declaração, sem nenhum valor probatório, feito de forma unilateral, sem qualquer especificação do registro do responsável pela emissão do laudo.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para que seja totalmente reformada a sentença, e, caso mantida, seja determinada a incidência de juros e atualização a partir da data da citação (Id 71765790).

Contrarrazões ofertadas no Id. 71765794, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente condenação da apelante em honorários recursais, nos termos do art.85
, §1 do CPC
.

Preparo recolhido, conforme se observa no Id. 72589976.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Colhe-se dos autos que a
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
ajuizou ação
regressiva em face da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,

segundo narrado na petição inicial,

houve oscilação de energia elétrica na unidade consumidora dos segurados, danificando equipamentos elétricos, razão pela qual teve que arcar com o valor da indenização.

Sustenta que é da concessionária de serviço público de energia a responsabilidade pelo sinistro, motivo pelo qual propôs a ação de cobrança.

A magistrada sentenciante julgou procedente a pretensão autoral para condenar a Energisa ao ressarcimento do valor pleiteado.

Inconformada, a apelante suscita a prejudicial de prescrição, visto que o prazo trienal aplicável na presente demanda estaria prescrito,

visto os sinistros ocorreram em 2014, portanto fora do prazo trienal previsto no Código Civil.

Em que pese as razões da recorrente, razão não lhe assiste, isso porque, de acordo com o artigo 27 do CDC,
o

prazo é de 05 anos para a prescrição da relação jurídica originária.

Uma vez constatado o vínculo consumerista entre as partes, a seguradora sub-rogada pode buscar o ressarcimento do que pagou nos mesmos termos e limites que assistiam aos segurados.

Assim, como os pagamentos ocorreram em nos anos de 2014, 20015 e 2016, fica afastado o argumento da prescrição, haja vista que a ação foi ajuizada em 26.10.2017.

A propósito, segue jurisprudência do STJ:

RECURSO ESPECIAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DESCARGA ELÉTRICA. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. SEGURO RESIDENCIAL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO DANO. PRAZO PRESCRICIONAL. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO. APLICAÇÃO DO CDC. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO (...)
Brevemente relatado, decido.
Com efeito, o acórdão recorrido, ao manter a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição autoral no tocante aos segurados Marcelo Calazans dos Santos e Albeni Correia de Azevedo, consignou o seguinte (e-STJ, fls. 435-437):
Cuida-se de ação regressiva ajuizada por seguradora, que busca o reembolso de valores pagos aos seus segurados, sob a alegação de que bens de seus segurados foram danificados em virtude de oscilação de energia e descargas elétricas atmosféricas.
(...)

Assim, partindo-se da premissa de que a seguradora recorrente promoveu o pagamento da indenização securitária aos clientes da Concessionária porquanto, consoante se extrai da sentença, houve descarga elétrica nos imóveis assegurados pelos autores, com consequente propagação de danos a bens de propriedade dos segurados, inegável que a seguradora sub-rogou-se nos direitos do segurado, ostentando as mesmas prerrogativas para postular o ressarcimento pelo prejuízo sofrido pelos consumidores lesados. Logo, dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária, qual seja, 5 (cinco) anos, previsto no art. 27 do CDC, uma vez que constatada a relação de consumo entre as partes, a seguradora sub-rogada pode buscar o ressarcimento do que despendeu com a indenização securitária, nos mesmos termos e limites que assistiam ao segurado.

Considerando que o pagamento da indenização securitária ocorreu em 1/8/2012 para Marcelo Calazans dos Santos e em 5/4/2013 para Albeni Correia de Azevedo, e a ação regressiva foi ajuizada em 19/7/2017, deve ser afastada a ocorrência da prescrição
. Pelo exposto, dou provimento ao recurso especial a fim de afastar o reconhecimento quanto à ocorrência de prescrição da ação em relação aos autores acima indicados e determinar que o Tribunal de Justiça de São Paulo prossiga no julgamento da apelação ali interposta, como entender de direito. Publique-se. Brasília, 05 de outubro de 2018.
(STJ - REsp: 1764206 SP 2018/0227262-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 22/10/2018).

Diante do exposto,
rejeito
essa prejudicial de mérito.

No mérito, defende a ausência de nexo de causalidade entre os supostos danos e eventuais oscilações na rede de energia elétrica, não podendo ser responsabilizada pelos danos ocasionados.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para que seja totalmente reformada a sentença.

Sabe-se que, nos seguros de dano, paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano, tratando-se de sub-rogação pessoal total.

Essa disposição está contida nos artigos 349 e 786, ambos do Código Civil, confira:

“
Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Nesse sentido o enunciado da Súmula 188, do Colendo Supremo Tribunal Federal também preceitua:

“Súmula 188 – O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”

Destaca-se, ainda, que a relação jurídica havida entre o proprietário dos bens segurados e a ora apelante, concessionária de energia elétrica, é verdadeira relação de consumo, regida, então, pelas normas constantes no Código de Defesa do Consumidor – Lei n. 8.078/90.

Isso porque, o fornecimento de energia elétrica caracteriza-se como serviço essencial, a teor do que dispõe o artigo 10, I, da Lei n. 7.783/89:

“Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais:

I – tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis;”

Nesse cenário, em virtude da sub-rogação operada nos termos dos já transcritos artigos 786 e 349, do CC, conclui-se que a apelante, na condição de seguradora, se investiu em todos os direitos, ações, garantias e privilégios oriundos da relação consumerista existente entre o segurado e a apelada.

Logo, tratando-se de relação de consumo, tem-se que a responsabilidade da fornecedora pela prestação defeituosa dos serviços somente será afastada caso reste comprovada a inexistência do dano ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Da análise do conjunto probatório extrai-se os seguintes documentos anexados à inicial
: Apólice de Seguro nº 3353/0009936
/18, 3353/0008804/18, 3353/001049218, 3353006629714 e 4526000021571 (ids. 71765706, 71765695, 71765723, 71765729 e 71765716), Laudo do Sinistro (ids.71765735,71765727, 71765711, 71765710 e 71765701), Relatório final (ids. 71765736, 71765722, 71765714, 71765704 e 71765703), fotos (ids.71756743, 71765721, 71765713, 71765703 e 71765700), comprovante de pagamento (ids. 71765732, 71765725, 71765720, 7176570971765699), aviso do sinistro (ids. 71765730, 71765717, 71765707, 71765696), dentre outros.

Desse modo, uma vez comprovado o dano causado por falha no serviço prestado pela concessionária de energia elétrica, não se desincumbindo a apelante do ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Registra-se, por oportuno, que a não abertura de procedimento administrativo junto à empresa de energia não configura excludente de responsabilidade, especialmente porque não é razoável esperar que a apelante realizasse sua própria vistoria, ficando o segurado impedido do uso de seus equipamentos eletrônicos por tempo indeterminado. Também não há nenhuma exigência legal para a instauração desse processo.

Dessa maneira, o exaurimento da via administrativa é prescindível para o ajuizamento da presente demanda, não havendo embasamento jurídico que obrigue a seguradora ao prévio pedido na esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a ação judicial, conforme inteligência do princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Em casos análogos, segue a jurisprudência desta Câmara, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – SEGURO – DANOS ELÉTRICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE CONJUNTO PROBATÓRIO – DANO MATERIAL COMPROVADO – DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 373, I, CPC, consubstanciado em provas e alegações que demonstram a ocorrência dos fatos apresentados.

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor.

A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, via ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação.

O exaurimento da via administrativa é prescindível para o ajuizamento de ação regressiva contra a concessionária de energia, uma vez que não há embasamento jurídico que obrigue a seguradora ao prévio pedido na esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a ação judicial, conforme inteligência do princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.”
(N.U 1026138-17.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 13/02/2021)

“
AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA
– JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETARIA – TERMO INICIAL – EFETIVO DESEMBOLSO - RECURSO DESPROVIDO.

Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da interrupção, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.

No exercício de direito de regresso da seguradora em desfavor da causadora do dano, os juros de mora e a correção monetária possuem o termo inicial a partir data do pagamento da indenização securitária.”
(N.U 1014950-32.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 11/02/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO DE SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA –
DANO EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DO SEGURADO – PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO – SUB-ROGAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O segurador tem direito à ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro (art. 768 do CC). A responsabilidade da prestadora de serviço público é objetiva, em consonância com o art. 37, § 6º da CF. Comprovado nos autos por meio de perícia técnica, ainda que unilateral, que o dano ocasionado ao segurado se deu em decorrência de quedas e tensão de energia elétrica e, não tendo a ré, desconstituído os documentos e demonstrado a regularidade do serviço, limitando-se a afirmar que não houve nenhuma afetação na rede de distribuição no dia do sinistro, a procedência do pedido é medida que se impõe”
(N.U 1032032-42.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária de 18% para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021